Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700329-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS NATAL DE SOUZA COSTA, ELAINE MARCIA CALIXTO COSTA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Manifeste-se a agravada. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora